Tribunal: TJDFT
Processo: 0723201-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723201-10.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TIAGO CEDRAZ LEITE OLIVEIRA RECORRIDO: OFICINA DE METAIS MÓVEIS PARA DECORAÇÕES EIRELI ME - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA PREVENÇÃO REJEITADA. AQUISIÇÃO DE ESCADA DE AÇO COM RESPECTIVA MONTAGEM E INSTALAÇÃO. FALTA DE POLIMENTO DAS SOLDAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. RECLAMAÇÃO APÓS 90 DIAS. DECADÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA NA SENTENÇA. PEDIDOS DE EMISSÃO DE NOVAS NOTAS FISCAIS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL. RESPONSABILIZAÇÃO DO FORNECEDOR AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando à rejeição da prejudicial de decadência e à consequente procedência dos pedidos autorais. Portanto, não cabe o argumento de inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 2. Em contrarrazões, a apelada alega violação à regra da prevenção do Juízo, argumentando, genericamente, a existência da ação cautelar n. 0707790-58.2019.8.07.0001 proposta anteriormente pelo autor, com base no contrato objeto de discussão nestes autos. Sobre a repropositura de ações cujo processo foi extinto sem exame do mérito, o art. 286, II, do CPC, determina que a distribuição seja feita por dependência, ficando, pois, prevento o juízo que julgou a ação extinta. No caso, a presente demanda foi processada e julgada na 5a Vara Cível de Brasília-DF, ou seja, no mesmo Juízo em que tramitou a ação cautelar n. 0707790- 58.2019.8.07.0001, extinta sem julgamento de mérito, obedecendo, portanto, a regra relativa à prevenção. Preliminar de incompetência do juízo em razão da prevenção rejeitada. 3. Nos termos do art. 26, II, do CDC, incide o prazo decadencial de 90 (noventa) dias quanto ao direito do consumidor de reclamar por vícios em produtos duráveis. No caso vertente, o autor/apelante alega falta de acabamento adequado da escada instalada, pois o réu teria deixado de polir as soldas da parte inferior da estrutura, comprometendo sua estética, razão pela qual pleiteia o saneamento do suposto vício aparente. Assim, o termo inicial do prazo decadencial é a data em que o produto foi entregue ou que o serviço foi executado e recebido (art. 26, § 1o, do CDC). 4. O autor alega ter sido o serviço contratado em maio de 2017 e entregue cinco meses após o término do prazo de execução da obra, que era de quarenta e cinco dias úteis. Por outro lado, em contestação o réu defende que o serviço foi entregue em 20/8/2018. Anote-se que a ação cautelar perante o Juizado Especial Cível (processo n. 0720816-78.2019.8.07.0016), foi ajuizada somente em 3/5/2019, também quando já esgotado o prazo decadencial. Desse modo, ainda que considerado iniciado o prazo decadencial após o último e-mail enviado pelo autor (11/10/2018), estaria transcorrido o prazo, pois a presente demanda foi ajuizada em 28/7/2020. Logo, correta a sentença ao reconhecer que o autor decaiu do seu direito de exigir o saneamento do suposto vício, conforme estabelecido pelo dispositivo legal. 5. Ao se analisar os itens contidos nas notas fiscais acostadas aos autos, contudo, não é possível extrair que esses materiais não foram utilizados no serviço prestado pelo réu ao autor. Os itens contidos nas notas guardam pertinência com os serviços prestados ao autor, em decorrência do contrato existente entre as partes. Acrescente-se que a alegada diferença entre os valores contidos nas rubricas das notas fiscais e o valor inicial estimado na avença não indica, por si só, irregularidade, porquanto incontroverso nos autos que as partes celebraram sucessivos aditivos ao contrato inicial, alterando, por consequência, o valor inicialmente proposto, conforme se observam do teor dos e-mails enviados por ambas as partes. A emissão de notas fiscais pelos componentes da cadeia de fornecimento não revela, per si, irregularidade a ensejar responsabilidade civil. Ademais, como bem salientado pelo Juízo de origem, “a tese de que há notas fiscais pendentes de emissão também não encontra amparo probatório nos autos. A parte autora não comprovou, igualmente, que efetuou o pagamento de despesas a descoberto da emissão de notas fiscais”. 6. Ressalte-se que, sem a comprovação mínima (art. 373, I, do CPC), por parte do autor, de que as cobranças baseadas nesses documentos são indevidas, não merece reparo a sentença recorrida. 7. Acrescente-se que, diante da falta de comprovação de vício, não há que se falar em dano moral passível de indenização. Ainda que assim não fosse, da detida análise dos autos, não se verifica a violação a atributos da personalidade do autor. 8. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e a não caracterização desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Com efeito, constata-se que o recorrente apenas defende, ao longo do procedimento, o direito subjetivo que entende possuir, conduta esta que, por certo, não pode render ensejo à punição por ato previsto no art. 80 do CPC. 9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 26, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra o reconhecimento da decadência do direito de reclamar pelos vícios do produto, ao argumento de estar claro na norma que o prazo decadencial começa a fluir apenas após a conclusão da execução dos serviços, o que alega não ter ocorrido no caso em exame; b) artigo 26, § 2o, inciso I, do mesmo códex, sustentando que, ao contrário do acórdão impugnado, as mensagens enviadas por email expressando claramente sua irresignação com relação ao serviço são aptas a obstar a decadência; c) artigos 14, § 3o, incisos I e II, 18, caput, 24 e 6o, incisos VIII e VI, todos do CDC, 374, inciso II, do Código de Processo Civil, e 186 e 927, caput, todos do Código Civil, aduzindo ser indevida a cobrança que lhe foi enviada e que inclusive ensejou a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes diante da ausência da conclusão dos serviços, de modo que, em seu entendimento, a parte recorrida deve ser condenada ao pagamento de indenização por pelos danos morais que lhe foram causados; d) artigos 476 do Código Civil, 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, 1o, inciso V, da Lei 8.173/1990 e 1o da Lei 8.846/1994, asseverando que a recorrida lhe apresentou notas fiscais inidôneas, sendo que a turma julgadora não teria observado tal irregularidade. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados RODRIGO MOLINA RESENDE SILVA, OAB/DF 28.438 e DANIEL SOARES ALVARENGA DE MACEDO, OAB/DF 36.042 (Num. 32386863 - Pág. 23). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos III, VIII e VI, 14, § 3o, incisos I e II, 18, caput, 24 e 26, §§ 1o e 2o, inciso I, todos do CDC, 374, inciso II, do Código de Processo Civil, 186, 476 e 927, caput, todos do Código Civil, 1o, inciso V, da Lei 8.173/1990 e 1o da Lei 8.846/1994. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, afastou a decadência com base nas assertivas de que “No caso vertente, como bem salientado pelo magistrado de origem, ‘não há comprovação da efetiva e específica reclamação da parte autora acerca dos específicos vícios mencionados na petição inicial. Registre-se, ainda, que para que a decadência seja obstada pela reclamação, é imprescindível que ela tenha sido feita no curso do prazo decadencial, ou seja, quando este ainda não tenha se consumado. Nesse ponto, os diversos e-mails colacionados aos autos têm datas entre 15/2/2018 e 11/10/2018 (ID 68662929, ID 68662931, ID 68662933, ID 68662935, ID 68662936, ID 68662938, ID 68662939, ID 68662942 e ID 68662944), tratando de assuntos variados, sem a capacidade de interromper o prazo fatal’” (ID Num. 29098949 - Pág. 11) e que “Observa-se do teor dos referidos e-mails que o autor/apelante exige a emissão de notas fiscais, promove alterações no contrato, manifestando discordância genérica quanto ao projeto e qualidade da prestação dos serviços, não constando reclamação expressa sobre o acabamento da escada e exigência de saneamento do suposto vício” (ID Num. 29098949 - Pág. 11). No tocante às apontadas cobranças indevidas, o órgão colegiado assentou que “Ademais, como bem salientado pelo Juízo de origem, ‘a tese de que há notas fiscais pendentes de emissão também não encontra amparo probatório nos autos. A parte autora não comprovou, igualmente, que efetuou o pagamento de despesas a descoberto da emissão de notas fiscais’” (ID Num. 29098949 - Pág. 14), que “De igual modo, não há comprovantes de pagamento pelo autor das despesas indicadas na “TABELA 4” (ID origem 68662918, p. 9), que demonstrem que há, de fato, pendências no cumprimento das obrigações nesse específico ponto” (ID Num. 29098949 - Pág. 14), que “Acrescente-se que a alegada diferença entre os valores contidos nas rubricas das notas fiscais e o valor inicial estimado na avença não indica, por si só, irregularidade, porquanto incontroverso nos autos que as partes celebraram sucessivos aditivos ao contrato inicial, alterando, por consequência, o valor inicialmente proposto, conforme se observam do teor dos e-mails enviados por ambas as partes” (ID Num. 29098949 - Pág. 14), que “Assim, sem a comprovação mínima (art. 373, I, do CPC), por parte do autor, de que as cobranças baseadas nesses documentos são indevidas, não merece reparo a sentença recorrida, por não ter ficado demonstrada a ausência de lastro na sua cobrança por meios extrajudiciais” (ID Num. 29098949 - Pág. 14) e que “Diante de tal quadro, o protesto e a negativação em cadastros de inadimplentes constituem exercício regular do direito do credor, instrumentalizando a busca da satisfação do seu crédito e, por isso, só pode ser afastado mediante prova idônea de que a cobrança é realmente indevida, o que não ocorreu na espécie” (ID Num. 29098949 - Pág. 14). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência sabidamente incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados do recorrente RODRIGO MOLINA RESENDE SILVA, OAB/DF 28.438 e DANIEL SOARES ALVARENGA DE MACEDO, OAB/DF 36.042. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017